Tribunal: STF
Processo: RE 1493414
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de São João do Sabugi contra a decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário considerando que a análise da questão sobre a legitimidade ativa do Município ora agravante para executar o título judicial da ação civil pública manejada pelo Ministério Público Federal teria “não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.424/96) e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos”.



    O agravante sustenta a natureza constitucional da matéria suscitada no apelo extremo e que a análise da questão não demanda o reexame de provas.



    Afirma que o “entendimento no âmbito deste Excelso STF é no sentido de que os municípios detêm legitimidade para executar o título coletivo objeto pelo MPF/SP na ACP n° 1999.61.00.050616-0”.



    Destaca, nesse sentido, que “o Pleno deste STF já apreciou, em diversas ocasiões, o teor da coisa julgada formada na ação de conhecimento (processo nº 1999.61.00.050616- 0) – mesmo porque se tratou de demanda amplamente noticiada e com reflexo em todas as unidades da federação –, reconhecendo inequívoca legitimidade dos municípios”.



    Defende, também, o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do RE nº 1.412.069/PR, feito paradigma do Tema 1.255 da Repercussão Geral, no qual será examinada a “[p]ossibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.



    Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão agravada.



    Devidamente intimada, a União, ora agravada, requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo e, caso conhecido, que o recurso seja desprovido. 



    Subsidiariamente, defende “o sobrestamento do feito, apenas quanto à fixação da verba honorária, até que haja pronunciamento definitivo desse Supremo Tribunal sobre o Tema 1.255 (RE 1.412.069)”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, “pelo parcial provimento do agravo regimental, determinando-se o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento final do RE 1412069/Tema 1225”.



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante quanto à natureza constitucional da matéria veiculada no apelo extremo, bem como sobre a desnecessidade de análise das provas dos autos pra sua apreciação.



    Assim, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame do recurso extraordinário interposto pelo Município agravante.



    Município de São João do Sabugi interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de São João do Sabugi/RN contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do ente político demandante em executar a sentença coletiva exarada na ação civil pública ajuizada pelo MPF.



     2. Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, que é necessário suspender o presente feito, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no bojo da Ação Rescisória n° 5006325-85.2017.4.03.0000, suspendeu liminarmente todas as execuções referentes ao título executivo oriundo da Ação Civil Pública 0050616-27.1999.403.6100. No mérito, alega que: a) tem total pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da presente demanda; b) em caso de improvimento do recurso, deve haver a desoneração do Município quanto aos honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 



    3. No presente caso, o Município de São João do Sabugi /RN pretende executar o título judicial extraído dos nos autos de Ação Civil Pública, que tramitou perante à 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo. A referida sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União a ressarcir o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescidos dos consectários legais. 



    4. A legitimidade para executar a sentença é do autor do processo de conhecimento ou do substituto processual. Para que o título judicial produzido em ação coletiva possa ser executada individualmente pelos interessados, é necessário que ela tenha sido proposta em nome dos exequentes.



    5. Na hipótese dos autos, o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio, pleiteando que a União ressarcisse o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96 e aquele (e-STJ Fl.507) Documento recebido eletronicamente da origem fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescidos dos consectários legais, justamente o que foi determinado na sentença. 



    6. Portanto, assiste razão ao juízo sentenciante ao afirmar que na parte dispositiva da sentença não restou consignada explicitamente a obrigação da União em ressarcir especificamente os municípios, que seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro. 



    7. Dessa forma, considerando que o Município demandante não figurou como autor, nem como substituto processual, conclui-se que ele não tem legitimidade ativa para executar o referido título judicial. Nesse sentido: PROCESSO: 08001481120174058405, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 07/11/2017; PROCESSO: 08000651620174058204, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 29/09/2017. 



    8. Também não merece prosperar o argumento do apelante no sentido de que a União teria dado causa à ação, e, ainda que seja vencedora, deve ser condenada em honorários sucumbência. Com efeito, a condenação em honorários foi derivada do indevido ajuizamento de ação (execução de sentença coletiva) por parte ilegítima, não se podendo imputar tal responsabilidade à União. 



    9. Ressalta-se, por fim, que o deferimento do pedido de tutela cautelar pelo TRF da 3ª Região, no bojo de Ação Rescisória, determinando a suspensão da eficácia do acórdão impugnado e, como consequência, de todas as execuções dele derivadas, teve como propósito resguardar interesse da União. Assim, ainda que a União não obtenha êxito na pretensão de rescindir o título executivo, o demandante não detém legitimidade para executá-lo. Desse modo, a conclusão aqui adotada afasta qualquer necessidade de suspensão do feito, mostrando-se acertado o entendimento do juízo sentenciante ao indeferir o pedido de suspensão. 



    10. Apelação improvida. Majoração dos honorários de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00, considerando o trabalho adicional em grau recursal, com base no art. 85, §11, do CPC.



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do Município foram desprovidos, enquanto os da União foram providos para “sanar a omissão pontada e NEGAR PROVIMENTO à apelação da União”.



    Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 127 e 129, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez estar caracterizada a legitimidade ativa do Município para promover a execução individual de sentença coletiva preferida proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “reconhecendo a legitimidade do Município para, enquanto vítima alcançada pela sentença que determina ressarcimento do FUNDEF, executar o título judicial coletivo”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, haja vista que, conforme decidido em recente julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, os Municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. O acórdão do referido julgamento ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, nas quais se registrou que tanto o Ministério Público Federal, como os Municípios, detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.484.815/PE-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/6/24 - grifei).



    Da decisão objeto do referido agravo regimental, mantida integralmente e por seus próprios fundamentos pela 1ª Turma, destaca-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso em tela:



    “O Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu pela ilegitimidade da Municipalidade para executar referido título executivo pelos seguintes fundamentos (Doc. 52, fls. 2-3):



    (...)



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada em demandas envolvendo verbas do FUNDEF nas quais registrou-se que a legitimidade do Ministério Público Federal para a execução da sentença coletiva não obsta a legitimidade dos Municípios para promover a execução de julgado em ação civil pública.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator da STP 656 AgR, Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2021, Tribunal Pleno:



    “Ocorre que no caso apreciado pela decisão ora agravada, controvérsia deriva da liberação ou não de precatórios originados do cumprimento de sentença coletiva, proferida nos autos da ACP 1999.61.00.050616-0, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF, sendo que a referida liberação dos precatórios restou obstada por decisão com fundamento em suposta ilegitimidade municipal para a execução do julgado coletivo.



    No ponto, verifico que o município requerente já possui ordem liminar a seu favor emitida no bojo da STP 637, de relatoria do Min. Dias Toffoli, meu antecessor nesta Presidência (doc. 03), permitindo que o cumprimento da sentença coletiva siga normalmente curso. Oportuno ressaltar que essa decisão está em conformidade com pacífico entendimento desta Corte acerca do dever da União de suplementação de recursos do FUNDEF (STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050 AgR / CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin). No mesmo sentido:



    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida. 1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação. 4. Suspensão parcialmente deferida. (STP 66, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020)’



    Salienta-se que não se revela razoável consentir com a continuidade da violação a direito já reconhecido por esta própria Corte e cuja titularidade é, em verdade, da população local, porquanto relativo às verbas com destinação vinculada à promoção da educação. É que, permitir a permanência de entrave à liberação dos valores em tela significa, em última análise, coadunar com a perpetuação de danos há muito experimentados pelos cidadãos dos Municípios. Reconhece-se, portanto, presente o periculum in mora.



     (...)



    Por fim, conforme assentado na decisão agravada, ressalta-se que a autorização, concedida nos autos da STP 88, por decisão do Ministro Dias Toffolli, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução da sentença coletiva, não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. Destarte, não há que se falar em atribuição exclusiva ao Ministério Público Federal para a execução do julgado da ACP 1999.61.00.050616-0. Com efeito, sendo o Município o titular do interesse jurídico discutido, como destinatário das verbas executadas, sua legitimidade para agir resta caracterizada.



    Ex positis , desprovejo o agravo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida.” (grifos nossos)



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para a apreciação do pedido de suspensão, máxime quando o litígio versa questão diretamente vinculada ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo.



    2. In casu, a controvérsia deriva da legitimidade ou não do Município interessado para promoção de cumprimento de sentença coletiva, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF.



    3. A autorização para que o Ministério Público Federal prossiga com a execução da sentença coletiva não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90.



    4. Agravo Interno desprovido.”



    Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravos regimentais na suspensão de tutela provisória. Decisão originária em que se autorizou a continuidade da execução de diferenças dos valores relativos aos repasses de verbas do FUNDEF pela União aos municípios. Risco à ordem e à economia públicas demonstrado. Medida de contracautela deferida. Ausência de fundamentos a infirmar a decisão agravada. Agravos regimentais não providos. 1. Controvertem-se, na origem, os critérios de cálculo do FUNDEF para o estabelecimento do valor mínimo nacional por aluno e o dever de suplementação da União quando não alcançado esse parâmetro (v.g. ACO nº 648/BA, ACO nº 660/AM, ACO nº 669/SE e ACO nº 700/RN, Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin). 2. Interesse público primário de natureza coletiva consentâneo com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de “reduzir as desigualdades sociais e regionais” (CF/88, art. 3º, III, segunda parte). 3. Legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que foi prolatado o acórdão, posteriormente objeto de ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional e legal. 4. Agravos regimentais não providos” (STP nº 59-AgR, DJe de 21/10/20). 



    No voto que proferi como relator do feito, consignei que:



    “A decisão firmada na STP nº 88/SP tão somente permitiu o prosseguimento de execução coletiva do acórdão proferido na ACP nº 0050616-27.1999.4.03.6100, movida pelo Parquet federal, suspendendo, com relação a ele, os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000; não se podendo extrair dessa decisão qualquer óbice ao aforamento ou prosseguimento de execuções de autoria de entes subnacionais beneficiados com a decisão transitada em julgado na referida ação civil pública, proposição, ademais, que vai de encontro à disciplina do art. 97 da Lei nº 8.078/1990.”



    Aplicando essa orientação em caso análogo, essa recente decisão monocrática: RE nº 1.500.514/RN, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 19/9/24. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade ativa do Município de São João do Sabugi para a execução do título judicial proveniente da ação civil pública em tela e determinar o prosseguimento do feito, como de direito. Fica prejudicado do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente